Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726603-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANANDA ABOIM LIMA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da sua ilegitimidade ativa, tendo em vista que a banca examinadora é mera executora no certame. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 16:56:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador